Tribunal: TJSP
Processo: 1041125-40.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Pretensão inicial do Ministério Público do Estado de São Paulo voltada ao reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso pelos réus, em virtude de questões relativas ao contrato de parceria público-privada firmado entre o SAAE e A SAGUA,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Pretensão inicial do Ministério Público do Estado de São Paulo voltada ao reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso pelos réus, em virtude de questões relativas ao contrato de parceria público-privada firmado entre o SAAE e A SAGUA, notadamente: "1) a nulidade da licitação e do contrato, em razão das cláusulas restritivas fixadas que visaram o dirigismo apontado; 2) a inexecução contratual; 3) ilegalidade do "termo de concordância", burlando a lei das parcerias público-privadas; 4) superfaturamento do valor do m3 de esgoto tratado e; 5) inexecução do próprio termo de concordância, deixando as ETEs, máquinas e equipamentos em situação de verdadeira sucata; 6) nulidade do arrastamento de questões relacionadas a direito indisponível ao tribunal arbitral" – QUESTÃO PRELIMINAR - [IR]RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 14.230/21 – Discussão já dirimida pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199, tendo firmado a tese no sentido de que " (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente (...)" – Hipótese dos autos em que o MPSP imputa aos réus a prática DOLOSA dos atos de improbidade administrativa, não havendo se falar em retroação das regras da Lei no 14.230/21, nos termos da tese firmada no referido Tema – Análise da prática de ato de improbidade exclusivamente em sua forma dolosa – Inocorrência – 1. NULIDADE DA LICITAÇÃO - Alegação de nulidades formais do edital de licitação e contrato firmado que, embora possam (a princípio e em tese)afetar a legalidade o procedimento licitatório e o contrato dele decorrente, não se mostram suficientes a caracterizar os atos de improbidade imputados aos réus na inicial – Inexistência de provas de que tenha havido direcionamento da licitação para a licitante vencedora, tampouco que as cláusulas previstas no edital foram dolosamente elaboradas com a finalidade de lesar o erário público – 2. DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL – A despeito da não execução adequada da PPP, confirmada pela decretação de sua caducidade, tal fato não se mostra suficiente, isoladamente, para comprovar a prática de ato de improbidade administrativa doloso voltado a causar lesão ao erário ou violar os princípios da Administração Pública – Gestão pública ineficiente que não significa, necessariamente, prática de ato ímprobo – 3. ILEGALIDADE DO TERMO DE CONCORDÂNCIA - Termo de Concordância de Obrigações que teve sua legalidade declarada pela sentença proferida no procedimento arbitral no CMA 611-19-JCA, a qual, consigne-se, teve sua legalidade reconhecida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face da SAGUA, julgada improcedente pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, com trânsito em julgado aos 27.07.2022 (autos no 1017778-41.2021.8.26.0224) – Não comprovação, ademais, de dolo na conduta dos agentes – 4. DO SUPERFATURAMENTO DO VALOR DO M3 DO ESGOTO – Além da declaração de legalidade do Termo de Concordância no qual se estipulou o referido valor do m3 do esgoto tratado, certo é que tal alegação se baseia em comparativo em relação aos valores cobrados pela SABESP pelo serviço (fl. 51), não havendo nos autos maiores elementos que indiquem que a divergência tenha decorrido necessariamente de conluio entre as partes para lesar o erário ou os princípios da Administração Pública – 5. INEXECUÇÃO DO TERMO DE CONCORDÂNCIA – Mera alegação de inexecução contratual que não configura improbidade administrativa, observada a insuficiente individualização das condutas dos réus pelo autor da ação – 6. NULIDADE POR ARRASTAMENTO DE QUESTÕES RELACIONADAS A DIREITO INDISPONÍVEL AO TRIBUNAL ARBITRAL – A solução de controvérsias acerca das consequências econômicas e financeiras do contrato pela via da arbitragem constou do próprio contrato de PPP celebrado entre as partes (cláusula 49.3), sendo certo que a discussão da validade da sentença proferida pelo Juízo arbitral, embora possível (art. 32 da Lei no 9.307/1996), deve ser formulada pela via processual adequada, não podendo ser dirimida nos autos da presente demanda, que visa apurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa (art. 141 do CPC) - De todo modo, o mero ato de propositura de procedimentos perante o Juízo arbitral, amparado em cláusula contratual, não pode jamais ser reconhecido como ato ímprobo doloso lesivo ao erário ou violador de princípios da Administração Pública, notadamente quando despido de quaisquer elementos indicativos da intenção do agente – CONCLUSÃO: A análise da vasta documentação que acompanha a inicial não permite concluir que tenha havido a prática dolosa dos atos de improbidade administrativa imputados aos réus, não se olvidando que o Juízo é imparcial e deve agir, salvo nas hipóteses previstas em lei, mediante provação da parte interessada – Sentença de improcedência mantida. Recursos desprovidos.